Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, revelando-se imperiosa a juntada da via original como requisito essencial à formação válida do processo de execução, sendo de rigor a extinção da execução fundada em cópia do título. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.